Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702126-69.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RYAN KEVIN DE ALMEIDA CAIXETA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MP. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A materialidade do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06 encontra-se devidamente comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID: 53164768); pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID: 53164773); pela Ocorrência Policial (ID: 53164779); pelos Laudos de Exame Químico Preliminares (ID: 53164780 e ID: 53164806); pelos Laudos de Exame Químico Definitivos (ID: 53164893 e ID: 53164929); pelo Relatório Final da 15a DPDF (ID: 53164783), bem como pelas provas orais acostadas aos autos. (...) A autoria do crime está suficientemente comprovada nos autos pelas provas orais colhidas na delegacia e em juízo, além dos demais elementos comprobatórios, conforme se passa a demonstrar. (...) O referido tipo penal é de natureza plurinuclear, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas caracteriza o crime de tráfico de drogas. No presente caso, pelas provas testemunhais colhidas, não subsistem dúvidas de que está comprovado o núcleo “trazer consigo”, o qual se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, prescindindo-se de outras provas mais para caracterizar o delito. Por outro lado, não se olvida que o delito foi praticado com o envolvimento do menor D.W.F.P.., o que atrai a causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da Lei no 11.343/06. Assim, a condenação do apelado pelo crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, é medida que se impõe.” (ID 55688686) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020